Tribunal: TJPA
Processo: 0808775-28.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808775-28.2024.8.14.0401

APELANTE: JOSINOR MARTINS DE VASCONCELOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. COMPROVAÇÃO DO TEMOR E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar, buscando a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas, bem como a exclusão da indenização mínima por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: i) se a conduta imputada ao recorrente é atípica ou se houve insuficiência probatória para a condenação; e ii) se é válida a fixação da indenização mínima por danos morais em valor inferior ao postulado na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, confirmado por testemunha presencial, evidenciando que as ameaças foram idôneas e suficientes para causar temor e perturbar a tranquilidade da ofendida, elementos típicos do delito de ameaça.

4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

5. É válida a fixação de indenização por danos morais quando houver pedido expresso na denúncia com indicação de valor, ainda que a sentença fixe quantia inferior à postulada, desde que garantido o contraditório e respeitada a proporcionalidade com os danos sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Para a caracterização do crime de ameaça, basta que a conduta seja idônea a causar temor e perturbação da tranquilidade da vítima, sendo suficiente a palavra da ofendida corroborada por testemunha. A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP pode ser fixada em valor inferior ao indicado na denúncia, desde que assegurado o contraditório e respeitado o princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS – Apelação Criminal n. 70083880674, Rel. Des. Manuel José Martinez Lucas, j. 29/10/2020, DJe 10/02/2021; TJ-DF – Apelação Criminal n. 0002038-85.2020.8.07.0010, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 29/07/2021, DJe 12/08/2021;

STJ – AgRg no AREsp 2.633.417/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06/08/2024, DJe 09/08/2024; STJ – AgRg no REsp 2.049.194/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17/06/2024, DJe 20/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e
vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA, 16

de junho de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
JOSINOR MARTINS DE

VASCONCELOS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que o condenou a cumprir pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo no art. 147 do Código Penal c/c art. 61, II, “f”, do CP.

Narrou a
denúncia
, ID 24248754, que no dia 24 de abril de 2024, por volta das 12h, a vítima Joana D’Arc Santos Freitas, sofreu o crime de ameaça, perpetrada pelo seu ex-genro, JOSINOR MARTINS DE VASCONCELOS, ora apelante, em residência particular, localizada na Passagem Bugarim, N° 202, Bairro: Condor, Belém/PA, em contexto de violência doméstica familiar, prevalecendo as relações de gênero.

A vítima relata que o acusado é ex-companheiro de sua filha, com quem manteve um relacionamento de 20 anos, tendo como fruto dessa união duas filhas. Durante o período do relacionamento, o denunciado residia na casa da vítima, juntamente com sua filha. Após a separação do casal, a filha da ofendida constituiu um novo relacionamento, o que levou a vítima a solicitar que o indiciado se retirasse de sua residência, visando permitir que todos pudessem seguir com suas vidas. No entanto, o acusado não aceitou bem a decisão e passou a perseguir a declarante.

A vítima descreve o Sr. Josinor, como "arrogante e prepotente", destacando que ele frequentemente vai até a porta de sua casa para importuná-la. Na data e hora dos fatos, ao chegar em sua residência, a declarante encontrou o denunciado, que começou a debochar dela. Quando questionado pela vítima sobre o motivo da importunação, o ofensor a ameaçou com as seguintes palavras: "QUER VER EU JOGAR A MOTO EM CIMA DESSA VELHA?", referindo-se à relatora.

A vítima expressa temor por sua integridade física e pela de sua filha, uma vez que o denunciado possui antecedentes criminais, não aceita o término do relacionamento e, com frequência, tira o sossego da relatora.

A testemunha Sra. Janira Nascimento Barbosa, amiga da vítima e residente no mesmo imóvel, compareceu em sede policial para confirmar os fatos expostos. A testemunha afirmou ter presenciado a ameaça perpetrada pelo acusado e corroborou as palavras textuais relatadas pela vítima.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções do artigo 147, caput, do CPB, c/c agravante do art. 61, II, alíneas, “a”, “e” e “f” do CPB, c/c ar e art. 7º, II da Lei 11.340/2006.

Em ID 24248755, foi recebida a denúncia em 22/05/2024;

Em ID 24248793, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 23/10/2024;

Em
Sentença
, ID 24248800, o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu Josinor Martins de Vasconcelos nas sanções do art. 147, caput, c/c art. 61, II, f, ambos do Código Penal.

Em
razões recursais
, ID 24248815, requereu a defesa reforma da sentença condenatória, objetivando a absolvição com fundamento na tese de atipicidade da conduta, ou alternativamente, pela insuficiência de provas, bem como a improcedência do pedido de fixação de indenização mínima por ausência de elementos concretos mínimos quanto à condenação patrimonial em desfavor do apelante insuficiente, ou seja, que o valor seja fixado no mínimo de R$ 50 (cinquenta) reais.

Em
contrarrazões
, ID 24248818, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da pretensão recursal.

Nesta instância superior,
ID 24705155, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou
pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–

O objeto do apelo é a reforma da sentença condenatória para que o ora apelante seja absolvido sob a alegação de atipicidade da conduta, ou insuficiência de provas para condenação.

A defesa sustenta que as declarações proferidas pelo apelante foram meras bravatas, motivadas por conflitos familiares. Sendo assim, argumenta que tais palavras foram ditas em um momento de discussão familiar.

Tal pretensão não merece prosperar, conforme adiante se demonstrará.

Para a tipificação da ameaça alguns requisitos básicos devem estar preenchidos. Primeiro, ela deve constituir uma promessa futura de mal injusto e grave, o que efetivamente se denota no caso dos autos, devendo, ainda, causar temor na vítima, de modo a perturbar a sua tranquilidade de espírito e causar efetivamente medo, o que também restou configurado nos autos, como se denota do depoimento prestado pela vítima, não sendo suficiente a descaracterizar o crime a mera negativa do réu.

Ressalto que para MIRABETE, a conduta típica pode ocorrer de formas diversas:

“Por palavras, escritos, gestos, desenhos, pode ser direta, indireta ou reflexa, pode ser explícita, implícita ou encoberta, pode ser condicional e à distância ou transmitida à vítima por terceiro, mas
“o importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP”.
E acrescenta jurisprudência:
“Deve ser condenado pelo delito de ameaça, nos termos do art.
147
do
CP
, o agente que, de forma livre e consciente, profere palavras que caracterizam um prenúncio de mal injusto, grave e futuro, causando sobressalto e desassossego na vítima” (RJTACRIM 51/37).

Resta claro, portanto, que no presente caso tais elementos restaram sobejamente caracterizados, haja vista que a conduta praticada pelo apelante, diferentemente do alegado por sua defesa, está longe de ser uma conduta atípica, ao contrário, apresenta todos os elementos configuradores do crime pelo qual fora condenado, pois restou comprovado, por meio do depoimento da vítima, que o fato causou efetivo temor e perturbou sua

tranquilidade

Em depoimento prestado perante o Juízo, a vítima relatou (ID 24248789):

“...QUE, o acusado xingou, falou algumas coisas. Que foi uma pessoa muito boa com o acusado, o colocou em sua casa, chegando até a ceder um ponto comercial para eles trabalharem. Porém, depois percebeu que tinha algo com sua filha (ex-companheira do acusado), descobriu que sua filha estava com depressão, pois ela só vivia no celular, (...).
QUE, o acusado a ameaçou, falou que iria passar com a moto em cima dela. (...) Que não houve brigas, que o acusado ficou com raiva dela porque o colocou para fora de casa, que ele falou que ela “não prestava”
, (...).
(Grifei)

Perante o Juízo, a testemunha Janira de Souza Barbosa relatou, (ID 24248791):

“...QUE, presenciou as ameaças. Que houve uma confusão por conta de o acusado não aceitar o término do relacionamento, (...). Que a mãe da ex-esposa do acusado pediu que ele fosse embora, pois sua filha teve depressão e ele a abandonou.
Que ele ameaçou de passar com a moto por cima da vítima
(sua sogra). QUE discutiram, e o acusado falou que a vítima não valia nada. Que o acusado falou que iria passar com a morto por cima dela. (...). Que após isso ele foi embora, que mora com a vítima. Que no dia estava no quarto, e a vítima estava no salão, que estava na porta, entre o salão e a porta, pois o quarto não tem porta e o acusado estava onde fica a banca de açaí, entre o portão e o salão. Que discutiram. Que a vítima pediu que ele fosse embora de lá, da casa, pois ele não tinha nada o que fazer lá e, que ela iria procurar seus direitos.”
(Grifei).

Impende ressaltar que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, merece destaque a orientação jurisprudencial, que confere
especial relevância ao depoimento da vítima
, na medida em que os delitos envolvendo ameaças entre familiares ocorrem, de regra, sem a presença de testemunhas.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OPERADA, DE OFÍCIO, ALTERAÇÃO EM UMA DAS CONDIÇÕES DO SURSIS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
A palavra da vítima foi consistente e coerente, tanto na prestação dos elementos informativos em sede policial, quanto na produção da prova oral na fase judicial. Outrossim, nos crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume singular importância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probante para conferir segurança a eventual sentença condenatória. Outrossim, em que pese o argumento defensivo de insuficiência probatória, a tese defensiva se encontra isolada nos autos, sem qualquer elemento capaz de sustenta-la
. Necessário realizar, de ofício, reparo em uma das condições do sursis, qual seja, a prestação de serviços à comunidade. De acordo com o art. 46 do Código Penal, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação de liberdade. No caso em tela, haja vista que a condenação do réu é inferior ao período estabelecido, viável a substituição de tal condição por limitação de final de semana, nos exatos termos do art. 48 do Diploma Penal.APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70083880674 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 29/10/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2021) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA.
1. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor. 2
. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.
3. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 00020388520208070010 DF 0002038-85.2020.8.07.0010, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 29/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(GRIFEI).

Diante de todo o conjunto probatório reunido nos autos, não há como alegar insuficiência de provas. Tanto a vítima quanto a testemunha corroboram os termos da denúncia ao declarar que o apelante, após o término do relacionamento com a filha da ofendida e depois de deixar a residência desta, ameaçou-a, afirmando que passaria com uma motocicleta por cima desta.

Assim, tenho como comprovada a conduta do réu, ora apelante, não havendo como dar provimento ao apelo, pois o
conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, devendo a condenação ser mantida.

DA IMPROCEDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR FALTA DE ELEMENTOS CONCRETOS (INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS)
–

Neste particular, a defesa argumenta que o montante da indenização por danos morais fixada pelo juiz sentenciante, deve ser afastado devido à ausência de instrução específica durante a investigação, que permitiria aferir o valor devido com base na capacidade econômica do ofensor.

Tenho que não advém razão ao apelo.

Esclareço que a jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fixação d
a indenização civil para a reparação dos danos causados pela infração,
exige que a acusação tenha formulado pedido expresso na inicial acusatória, especificado o
quantum
pretendido, a fim de viabilizar o exercício
do
contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP.
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR E NÃO IDENTIFICADA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial, para excluir o valor da indenização por danos morais arbitrada pelas instâncias ordinárias. Ficando mantidas as demais determinações do combatido aresto. (AgRg no AREsp n. 2.633.417/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC.
1. Esta Corte Superior vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória. 1.1. No entanto, mais recentemente, revisando o entendimento até então estabelecido, a Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão
. 1.2. No caso, o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto deixou de indicar o valor mínimo da reparação. Nesse contexto, inviável a reforma do acórdão recorrido, já que a ausência do valor mínimo fragiliza o contraditório do réu.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.049.194/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024) (GRIFEI)

No caso dos autos, além do pedido expresso na denúncia de indenização (ID 24248754), consta a indicação do valor pretendido, um salário-mínimo, tendo sido oportunizado à defesa do apelante se manifestar sobre o tema. Contudo, na sentença (ID 24248800), o magistrado fixou o valor correspondente em 1⁄2 (meio) salário-mínimo, ou seja, a metade do valor pleiteado na denúncia.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o julgador, ao prolatar a sentença condenatória, poderá fixar o valor da indenização civil para a reparação dos danos causados pela infração penal, senão vejamos:

ART. 387. O JUIZ, AO PROFERIR SENTENÇA ONDENATÓRIA:

IV - FIXARÁ VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO, CONSIDERANDO OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO.

No caso em análise, há pedido expresso de indenização por danos morais na denúncia, com o valor requerido de um salário-mínimo. Esse pedido, conforme o art. 387, IV, do Código de Processo Penal (CPP), garante ao réu o exercício pleno do contraditório, permitindo que a defesa se manifeste sobre o tema.

Dessa forma, para fixar o valor da indenização por danos morais, o juiz pode se basear nos elementos probatórios que fundamentaram a condenação, sem necessidade de produzir prova específica sobre a extensão do dano. Isso ocorre porque a condição de vítima de violência doméstica já implica um dano moral presumido.

Quanto ao
quantum
arbitrado, entendo que, apesar da hipossuficiência econômica do apelante, ele é proporcional aos danos sofridos pela vítima. Isso ocorre porque, após separação conjugal entre o apelante e a filha da vítima, o acusado passou a perturbar o sossego da ofendida e, inconformado por ter sido convidado a deixar a casa da ex-sogra, o apelante a ameaçou, dizendo que passaria com uma motocicleta por cima dela. Aqui, a proporcionalidade deve ser analisada para resguardar a finalidade pedagógica da sanção civil de indenização, evitando que essa finalidade seja frustrada pela fixação do valor indenizatório. Vale ressaltar, que o valor é um mínimo reparatório.

Além disso, a jurisprudência estabelece que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra automaticamente a hipossuficiência do assistido. Portanto, o valor fixado deve ser justo e não pode ser reduzido apenas com base na condição econômica do apelante, mas sim considerando a gravidade dos fatos e a necessidade de desestimular condutas semelhantes.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025
.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 17/06/2025